Tribunal: TJES
Processo: 0008090-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008090-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA MARQUES COELHO BASTOS e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO IDENTIFICADA. RECURSO INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1 – Em relação à alegada contradição acerca da matéria envolvendo os danos morais, em que pese o inconformismo dos recorrentes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – No que concerne aos juros e à correção monetária, todavia, evidenciada omissão, acolhe-se em parte o integrativo para sanar o vício.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na
Apelação Cível nº 0008090-92.2020.8.08.0035

Embargantes:
Sued Peter Bastos Dyna e outra

Embargado:

Banco Santander Brasil S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 10220975 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para reformar a decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual ajuizada pela embargante e indeferir a medida urgente pleiteada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela embargada.

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, os embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à gratuidade da justiça, pois como não houve decisão nos autos sobre a matéria
“[...]houve dúvida de como proceder, de modo que acreditou ser o pagamento de forma simples a medida que se impunha[...]”
quando da intimação. Além disso, aduzem que há omissão no julgado em relação à correção monetária e aos juros, pois envolvem questões de ordem pública e deveriam ter sido apreciadas, bem como contradição
“[...]quanto à reforma do dano moral concedido aos autores, na medida em que estes sofreram considerável abalo psíquico pelo cenário de cobranças perpetrados pela requerida desde o início de seu erro.”

(ID. 11538858)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 12217226)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o acórdão é
omisso quanto à gratuidade da justiça, pois como não houve decisão nos autos sobre a matéria
“[...]houve dúvida de como proceder, de modo que acreditou ser o pagamento de forma simples a medida que se impunha[...]”
quando da intimação. Além disso, aduzem que há omissão no julgado em relação à correção monetária e aos juros, pois envolvem questões de ordem pública e deveriam ter sido apreciadas, bem como contradição
“[...]quanto à reforma do dano moral concedido aos autores, na medida em que estes sofreram considerável abalo psíquico pelo cenário de cobranças perpetrados pela requerida desde o início de seu erro.”

(ID. 11538858)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“os apelantes interpuseram seu apelo ID. 8976165 sem a comprovação do preparo recursal e, como não estão albergados pela gratuidade da justiça,
já que não há qualquer decisão nos autos a respeito
[...]”
, foi determinada a intimação deles para que, expressamente, promovessem “[...]o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC[...]”, o qual determina que nessas circunstâncias a parte deve promover
“[...]recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Nada obstante, e apesar de intimados, como também enfatizado no julgamento embargado, os recorrentes formalizaram a providência de forma simples (IDs. 9844381 e 9844934), o que, além de denotar o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC demonstra que efetivamente não faziam jus à benesse em comento.

Além disso, aduzem que há omissão no julgado em relação à correção monetária e aos juros, pois envolvem questões de ordem pública e deveriam ter sido apreciadas, bem como contradição
“[...]quanto à reforma do dano moral concedido aos autores, na medida em que estes sofreram considerável abalo psíquico pelo cenário de cobranças perpetrados pela requerida desde o início de seu erro.”

(ID. 11538858)

Em relação aos danos morais, o voto condudor do aresto embargado consignou que, apesar da inobservância pelo banco embargado
“[...]
da taxa de juros originariamente oferecida, tenho que
não restou comprovado qualquer
abalo a personalidade dos recorridos a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome[...]”
dos embargantes.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que, quanto aos danos morais, os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Com relação à sistemática de atualização da verba condenatória, todavia,
como se trata de matéria de ordem pública, entendo que o integrativo deve ser parcialmente acolhido, no pormenor, eis que o aresto impugnado quedou-se silente a respeito.

Nesse contexto,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos para, em complemento ao julgado guerreado, determinar a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.